Tribunal: TJBA
Processo: 0506289-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506289-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAIME DOS SANTOS SA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE MUTATIO LIBELLI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelos réus Filipe Ribeiro Bahia e Murilo Sá Argolo contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A Defesa arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de aditamento da denúncia (mutatio libelli) e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas, desclassificação da infração penal e afastamento das majorantes reconhecidas na sentença.

Apelação interposta por Jaime dos Santos Sá contra sentença penal condenatória que o reconheceu como partícipe no crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e integrante de associação criminosa (art. 288 do CP). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

Em relação ao Recurso dos réus Filipe Ribeiro Bahia e Murilo Sá Argolo, há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de aditamento da denúncia diante de suposta mutatio libelli; (ii) saber se é cabível a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva; (iii) saber se é possível o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (iv) saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de associação criminosa.

Em relação ao Recurso do réu Jaime dos Santos Sá, há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada; (ii) saber se há provas suficientes para condenação do réu por roubo e associação criminosa; (iii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais; e (iv) saber se é cabível a substituição da pena ou concessão de regime prisional menos gravoso.

III. Razões de decidir

Quanto ao Recurso de Apelação dos Réus Filipe Ribeiro Bahia e Murilo Sá Argolo:

A análise dos autos revela que a situação se amolda ao instituto da emendatio libelli, uma vez que não houve acréscimo de elemento fático à imputação original, mas mera requalificação jurídica do fato, em benefício dos réus.

A condenação de Filipe Ribeiro Bahia baseou-se em provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos convergentes das vítimas, que reconhecem o réu como autor do roubo.

Restou comprovada a prática do delito de roubo em concurso de pessoas, sendo irrelevante a não identificação de todos os partícipes.

A majorante do uso de arma de fogo foi confirmada pelo relato firme das vítimas, sendo prescindível a apreensão do artefato para sua configuração. A condenação por associação criminosa está amparada em confissão e outros elementos que demonstram vínculo estável e organizado entre os acusados para prática reiterada de crimes patrimoniais.

Quanto ao Recurso de Apelação do réu Jaime dos Santos Sá:

A sentença analisou, ainda que de forma concisa, os elementos probatórios específicos relacionados ao apelante, mencionando sua função na associação criminosa e sua vinculação ao roubo ocorrido, com base na confissão do corréu e em provas testemunhais.

A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois a fundamentação, embora integrada, permite a compreensão lógica da condenação, não havendo prejuízo demonstrado.

A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por elementos concretos: confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e apreensão do bem subtraído.

A dosimetria observou critérios legais, com fixação da pena-base acima do mínimo em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação correta das majorantes.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando o concurso material e circunstâncias judiciais desfavoráveis. A substituição da pena e a suspensão condicional foram corretamente indeferidas.

Redimensionamento da pena aplicada aos Apelantes, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos crimes de receptação e associação criminosa.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e improvidos,
redimensionando
ex officio
a pena dos Apelantes
Felipe Ribeiro Bahia, Jaime dos Santos Sá e Murilo Sá Argolo,
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor correspondente cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de roubo tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0506289-44.2018.8.05.0001
, em que figura, como, Apelante
s
,
FILIPE RIBEIRO BAHIA, MURILO SÁ ARGOLO e JAIME DOS SANTOS SÁ,

e

como Apelado
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DE APELAÇÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR